Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804133-90.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RENAN GLEIDSON ARAÚJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COATOR QUANTO À MANUTENÇÃO/DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. ERRO GROSSEIRO NO DISPOSTIVO DA SENTENÇA. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVISÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA. RATIFICAÇÃO.

-
A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

- Ao se apreciar os termos da sentença atacada, obervo que o juízo
a quo
condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 à pena de reclusão de 7 anos e pagamento de 700 dias-multa e, nas disposições finais, concedeu ao suposto corréu José Flávio da Silva Pantoja (digo suposto, porque não consta dos autos) o direito de recorrer em liberdade, silenciando-se em relação ao paciente.

- Infere-se, portanto, que ao paciente não fora denegado o direito de recorrer em liberdade. Não há mero erro material como informado pelo juízo
a quo
(troca de nome), mas, sim, erro grosseiro que deverá ser revisto no julgamento da apelação criminal interposta contra a sentença condenatória, a qual não apresenta data de julgamento prevista.

- É cediço que a omissão/erro da sentença quanto à manutenção ou não do paciente em cárcere preventivo constitui flagrante ilegalidade, devendo, em tais casos, a ordem ser concedida, com ressalva, tão somente para determinar que o magistrado singular supra a falha e se manifeste expressamente sobre essa questão, de modo a satisfazer ao comando dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Porém, nesse caso, tal providência, nesta via, fica prejudicada, pois os autos físicos se encontram em fase de apelação pendente de julgamento.

- Fortes nessas razões, não se revela justo/razoável manter o paciente em cárcere preventivamente.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RENAN GLEIDSON ARAÚJO DA SILVA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Distrital de Mosqueiro (processo nº 0025220-38.2016.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente, em face da decretação de revelia, na forma do art. 367, do CPP, sendo cumprido o mandado em 22/03/2019. Em 28/03/2019, fora publicada sentença condenatória contra o paciente, não se manifestando o juízo coator quanto à necessidade de novo decreto preventivo e ao direito de o paciente recorrer em liberdade,
em violação ao art. 387, §1º, do CPP, não sendo suprida essa obrigação legal pela sentença condenatória.

Sustenta que o paciente não é revel, pois já localizado e se encontra cumprindo pena recolhido em Casa Penal, devendo aguardar o julgamento do recurso de apelação criminal interposto contra a sentença condenatória em liberdade,
já que respondeu ao processo solto
.

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente aguarde em liberdade ao julgamento do recurso de apelação interposto e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo e
“verificado que o édito acha-se contaminado por evidente error in procedendo, tendo o Sentenciante igualmente lançado condenação a pessoa estranha a relação processual, requer seja ex officio implementada por essa d. Relatoria ordem de habeas corpus, a fim de anular o julgado, restituindo os autos de apelação ao juízo de piso, para que de modo escorreito e com a atenção que uma decisão judicial – sobretudo as que cerceiam a liberdade - merece e deve ser dispensada, nova sentença produza.”
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-32.

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção à apelação criminal nº 0025220-38.2016.8.14.0401 (fl. 33 ID nº 3026895).

Acolhi a prevenção declinada e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 35-36 ID nº 3031404), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 42-43 ID nº 3036891).

Deferi a liminar
requerida para
garantir ao paciente
o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória
, se por outro motivo não tivesse que permanecer preso e sem prejuízo de eventual decretação de custódia cautelar devidamente fundamentada (fls. 44-47 ID nº 3053766).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
,
confirmando-se a liminar deferida
(fls. 58-61 ID nº 3107215).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

De fato, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ao se apreciar os termos da sentença atacada, obervo que o juízo
a quo
condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 à pena de reclusão de 7 anos e pagamento de 700 dias-multa e, nas disposições finais, concedeu ao suposto corréu José Flávio da Silva Pantoja (digo suposto, porque não consta dos autos)
o direito de recorrer em liberdade
,
silenciando-se em relação ao paciente
. Contudo, aduziu que negava o direito de recorrer em liberdade a outro suposto corréu Endril Henrique Brito dos Santos (digo suposto, porque não consta dos autos) da seguinte forma:

“(...) Considerando a existência de várias açes penais propostas contra o réu ENDRIL HENRIQUE BRITO DOS SANTOS por crime graves punidos com recluso, a comprovaço da autoria e materialidade do crime nos presentes autos, com fundamento na preservaço da ordem pública e garantia da aplicaço da lei penal, DECRETO A PRISO PREVENTIVA DE ENDRIL HENRIQUE BRITO DOS SANTOS com base no art. 312 do CPP. Expeça-se mandado de priso.”

Por sua vez, a autoridade coatora prestou as informações asseverando (fl. 42 ID nº 3036891):

“(...)

No que respeita ao mérito do presente writ, no qual alega a existência de omissão na sentença quanto ao direito do paciente de recorrer em liberdade, entendo que não há omissão tendo em vista que houve decretação/manutenção de sua prisão preventiva na sentença.

Ademais, devo ainda informar que o processo tramita em autos físicos os quais foram remetidos ao segundo grau em sede de recurso de apelação, e o documento registrado no sistema libra consta erros materiais.

Era o que me cumpria informar. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência meus honrosos cumprimentos, colocando-me a vossa disposição para ulteriores esclarecimentos.”

Infere-se, portanto, que
ao paciente não fora denegado o direito de recorrer em liberdade
. Não há mero erro material como informado pelo juízo
a quo
(troca de nome), mas, sim,
erro grosseiro
que deverá
ser revisto no julgamento da apelação criminal
interposta contra a sentença condenatória, a qual não apresenta data de julgamento prevista.

É cediço que a omissão/erro da sentença quanto à manutenção ou não do paciente em cárcere preventivo constitui flagrante ilegalidade, devendo, em tais casos, a ordem ser concedida, com ressalva, tão somente para determinar que o magistrado singular supra a falha e se manifeste expressamente sobre essa questão, de modo a satisfazer ao comando dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Porém, nesse caso, tal providência, nesta via, fica prejudicada, pois os autos físicos se encontram em fase de apelação pendente de julgamento.

Fortes nessas razões, não se revela justo/razoável manter o paciente em cárcere preventivamente.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiço,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando-se a liminar deferida
, no sentido de garantir ao paciente
o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória nos autos do processo nº
0025220-38.2016.8.14.0401
, se por outro motivo não tiver que permanecer preso e sem prejuízo de eventual decretação de custódia cautelar devidamente fundamentada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020